Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por ARGUILE BRAZIL HOOKAH - EIRELI, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisãoque indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Narrou o autor que no dia 28.11.2021 a vigilância sanitária lavrouo Auto de Infração n. 105469, por irregularidades relacionadas ao consumo denarguiléem recinto fechado. Na mesma data se lavrou oTermo de Interdição n. 105470, ficando a empresa impossibilitada de permitir o uso donarguiléem recinto de uso coletivo fechado.
A defesa da parte autora, ora agravante,sustentou que explora atividade há 5 anos, e quea única irregularidade que a Vigilância Encontrou foi a ausência deaviso na entrada do estabelecimento comercial, o que já teria sido regularizado.Acrescentou que a Vigilância Sanitária não poderia ter interditado a atividade, porque não cumprida a dupla visita.
Opedido foi indeferido na origemao fundamento a medida esgotaria no todo, ou em parte,o objeto da ação, além de ser necessária instauração docontraditório.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casoNÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar,a probabilidade do direitoem favor do agravante.
A controvérsia gira em torno da adequação, ou não, do estabelecimento comercial ao consumo de produto fumígeno em ambiente fechado.Diz o empresário que já regularizou a situação, mas não consta nos autos qualquer documento que comprove o protocolo de pedido de levantamento do Termo de Interdição.
Em situação de divergência entre o particular e a administração pública, que envolve a saúde dos consumidores e dos trabalhadores, se faz necessário que o particulartraga aos autos elementos de prova robusta, que infirmem o ato administrativo, a exemplo de Laudo Pericial.
Não se presta para tanto a simples afirmação do comerciante,diretamenteinteressado no resultado da lide,acompanhada de algumas fotos,razão pela qual a instauração do contraditório e alargamento da fase instrutóriase mostram indispensáveis. Fato queafasta, por hora, a probabilidade do direitoe impede a antecipação da pretensão recursal.
Em assim sendo,INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. Apesar de intimado o Agravado não apresentou contrarrazões.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não qualquer prova nos autos que infirme as constatações da Vigilância Sanitária. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.